Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-74.2021.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE VIDAL DA SILVA - CPF: 023.518.071-89 (RECORRENTE), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO), MISAEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 867.911.921-00 (RECORRENTE), T V VERDES CAMPOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.986.167/0001-85 (RECORRIDO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), FUNERARIA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 03.916.984/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001739-74.2021.8.11.0033

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente:

MARLENE VIDAL DA SILVA

MISAEL MESSIAS DA SILVA

Recorrido:

TV VERDES CAMPOS LTDA – EPP

FUNERÁRIA SANTA CLARA LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE FOTO NA MÍDIA DO CORPO DA VÍTIMA DE HOMICÍDIO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE NÃO SE MOSTRA OFENSIVA, FALSA OU PEJORATIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores postularam o pagamento de indenização por danos morais, em razão da divulgação das imagens do corpo do menor, filho dos autores, que foi baleado enquanto trafegava em uma motocicleta no dia 28/06/2020.

2.

Os autores informam que as imagens do cadáver foram veiculadas em jornais, programas de televisão e sites da internet, sem a devida autorização.

3.

No caso dos autos, não está demonstrado o agir ilícito por parte das demandadas, empresa emissora de televisão e funerária.

4.

Conforme bem fundamentado na sentença, o direito de liberdade de informação, garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 220, encontra limites em outros direitos fundamentais, também previstos na Carta Magna, como a vida privada, a honra e a imagem.

5.

No caso em análise, a veiculação da notícia do assassinato do filho dos autores não se mostrou abusiva ou sensacionalista. As informações publicadas pela requerida têm caráter jornalístico e informativo, devendo ser levado em conta o interesse público que conduz a notícia.

6.

No conteúdo das reportagens e fotos não se verifica nenhuma ofensa à honra ou imagem da pessoa falecida, tratando-se de conteúdo meramente informativo, sem nenhum caráter sensacionalista e pessoal, mormente porque
sequer a possível identificar a vítima pelas fotos, uma vez que foram publicadas de forma desfocada pela empresa de comunicação.

7.

Ainda que a notícia possa ter a capacidade de aviventar os sentimentos ínsitos à tragédia, não há como afirmar que ela os agrava ou os toma deliberadamente para obtenção de lucro ou para denegrir quem quer que seja. Infelizmente, é um trágico acontecimento a respeito do qual as demais pessoas e a sociedade em geral precisam tomar ciência. As empresas agiram regularmente no exercício do direito de livre informar.

8.

Assim, ausente qualquer elemento que aponte para a ocorrência dos danos morais postulados, cujo ônus competia aos recorrentes, por força do disposto no artigo 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022